Tribunal: TJMT
Processo: 1033657-67.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033657-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SILVANA REGINA RONCA - CPF: 292.810.161-68 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL CUMULADA COM CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES BIOLÓGICOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). SUFICIÊNCIA. EFICÁCIA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs). RISCO BIOLÓGICO. LICENÇA-PRÊMIO. CÔMPUTO COMO TEMPO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente ação de reconhecimento de atividade especial cumulada com concessão de aposentadoria especial, para reconhecer o exercício de atividade especial por servidora ocupante do cargo de técnica de enfermagem e determinar a concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade, em razão da exposição habitual e permanente a agentes biológicos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a autora preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial; (ii) se o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é suficiente para comprovar a atividade especial; (iii) se a informação acerca da eficácia dos equipamentos de proteção individual (EPIs) afasta o reconhecimento da especialidade da atividade exercida com exposição a agentes biológicos; (iv) se os períodos de licença-prêmio e de licença para capacitação podem ser computados como tempo especial; e (v) se é pertinente a discussão acerca da aplicação do fator de conversão 1,4.

III. Razões de decidir

3. A aposentadoria especial dos servidores públicos, diante da ausência de regulamentação específica, submete-se, no que couber, às disposições dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/1991, nos termos da Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal.

4. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), elaborado pela própria Administração Pública e subscrito por engenheiro de segurança do trabalho legalmente habilitado, constitui prova suficiente da exposição habitual e permanente da servidora a agentes biológicos por período superior a 25 anos, sendo desnecessária a apresentação autônoma do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), conforme dispõe o art. 264, § 4º, da Instrução Normativa INSS nº 77/2015.

5. O exercício das atribuições de técnica de enfermagem em ambiente hospitalar expõe a servidora, de forma habitual e permanente, a risco biológico decorrente do contato direto com pacientes, secreções e materiais contaminados, circunstância que não é integralmente neutralizada pelo uso de equipamentos de proteção individual, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 da repercussão geral.

6. O pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo durante todo o vínculo funcional reforça o reconhecimento da exposição permanente a agentes nocivos, revelando-se contraditória a negativa do enquadramento da atividade como especial exclusivamente para fins previdenciários.

7. Os períodos de licença-prêmio e de licença para capacitação, por constituírem afastamentos legais remunerados, sem rompimento do vínculo estatutário, devem ser computados como tempo de atividade especial, não sendo aplicável aos servidores públicos a restrição prevista, para o Regime Geral de Previdência Social, em norma infralegal.

8. A controvérsia relativa à aplicação do fator de conversão 1,4 resta prejudicada, pois a servidora obteve aposentadoria especial diretamente, mediante a comprovação do tempo mínimo de atividade especial, sem pretensão de conversão de tempo especial em tempo comum.

9. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário subscrito por responsável técnico legalmente habilitado constitui prova suficiente da atividade especial, dispensando a apresentação autônoma do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT). 2. Os períodos de licença-prêmio e de licença para capacitação, por não interromperem o vínculo estatutário, integram o cômputo do tempo especial para fins de concessão da aposentadoria especial do servidor público."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 40, § 4º-C; Lei nº 8.213/1991, arts. 57 e 58; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 487, I; Decreto nº 3.048/1999, art. 65, parágrafo único; Instrução Normativa INSS nº 77/2015, art. 264, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 33; STF, Tema 555 da Repercussão Geral (ARE 664.335/MG); TJMT, N.U. 1018177-83.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/08/2025, publicado no DJe de 07/08/2025; TJMT, N.U. 1022518-12.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/07/2025, publicado no DJe de 11/07/2025; TJMT, N.U. 1045951-25.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/05/2025, publicado no DJe de 10/06/2025; TRF da 4ª Região, RCIJEF nº 5007286-93.2018.4.04.7200/SC, Rel. Juiz Federal Gilson Jacobsen, 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, julgado em 27/06/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Reconhecimento de Atividade Especial cumulada com Concessão de Aposentadoria Especial
nº 1033657-67.2024.8.11.0041, ajuizada por
SILVANA REGINA RONCA
, que julgou procedentes os pedidos para reconhecer o exercício de atividade especial pela autora e determinar a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade, fixando o início do pagamento dos proventos a partir da data da decisão. Em consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, sob o argumento de que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial.

Alega que, diante da inexistência de lei complementar específica aplicável aos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, devem ser observadas, no que couber, as normas do Regime Geral de Previdência Social, conforme dispõe a Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que a autora não comprovou a efetiva exposição permanente a agentes nocivos pelo período exigido para a concessão do benefício, defendendo que o simples recebimento de adicional de insalubridade não é suficiente para o reconhecimento da atividade especial, sendo indispensável a comprovação das condições especiais de trabalho por meio de documentação técnica adequada.

Aduz, ainda, que os períodos de licença-prêmio e de licença para capacitação não podem ser computados como tempo de atividade especial, por não corresponderem a períodos de efetiva exposição a agentes nocivos. Sustenta que, desconsiderados tais períodos, a apelada não alcança o tempo mínimo de 25 anos de atividade especial, totalizando, conforme parecer administrativo, apenas 24 anos e 3 dias de efetivo exercício em condições especiais.

Defende que, no âmbito do procedimento administrativo, foi constatada a ausência do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) registra a utilização eficaz de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), circunstâncias que, segundo afirma, impedem o reconhecimento do direito à aposentadoria especial.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial.

Em contrarrazões, Silvana Regina Ronca sustenta que comprovou o exercício de atividade especial por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e dos demais documentos juntados aos autos, fazendo jus à aposentadoria especial. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a integral manutenção da sentença (ID 366578387).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (ID 371239876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Breve histórico processual

A apelada,
Silvana Regina Ronca, servidora pública municipal desde 09/10/1997, ocupante do cargo de técnica de enfermagem vinculada à Secretaria Municipal de Saúde — SMS, ajuizou
ação de reconhecimento de atividade especial cumulada com concessão de aposentadoria especial
, em razão da alegada exposição a agentes biológicos, notadamente vírus e bactérias, durante todo o período laboral.

Consta dos autos que a autora requereu administrativamente a concessão de aposentadoria especial (Processo nº 2024.04.00065P), cujo pedido foi indeferido sob o fundamento de que os períodos de licença-prêmio não poderiam ser computados como tempo de atividade especial e de que o PPP indicava a eficácia dos equipamentos de proteção individual (EPIs).

O juízo singular julgou procedente o pedido para determinar ao Município o reconhecimento da atividade especial e a concessão da aposentadoria especial, com integralidade e paridade, condenando-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o Município interpôs apelação, sustentando, em síntese: (a) ausência dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial; (b) impossibilidade de computar os períodos de licença-prêmio como tempo especial; (c) descaracterização da atividade especial em razão da eficácia dos EPIs; e (d) inaplicabilidade do fator de conversão 1,4 aos servidores públicos.

Da aposentadoria especial

A aposentadoria especial encontra previsão no art. 40, § 4º-C, da Constituição Federal. Todavia, a norma constitucional não foi regulamentada para os servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Diante dessa omissão legislativa, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 33, estabelecendo a aplicação subsidiária das regras previstas nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/1991 aos servidores públicos, até a edição de lei complementar específica:
"Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica."

Por sua vez, a Lei nº 8.213/1991 estabelece os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, nos seguintes termos:

“Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física,
durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei
. (...)

§ 4º

O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
” (g.n)

No caso concreto, verifica-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), constante no ID 366578361, foi elaborado pela própria Secretaria Municipal de Saúde, órgão empregador da servidora, e subscrito pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho Alvino Paes da Costa Junior (CREA-MT nº 043421), profissional legalmente habilitado. O documento atesta expressamente a exposição habitual e permanente da autora a agentes biológicos (vírus — código SAD-13211) no período compreendido entre 09/10/1997 e 27/11/2023, totalizando
26 anos, 1 mês e 18 dias de atividade especial
, tempo superior ao mínimo de 25 anos exigido para a concessão do benefício.

No tocante à alegada imprescindibilidade de apresentação do LTCAT e à suposta insuficiência do PPP, observa-se que a Instrução Normativa INSS nº 77/2015, em seu art. 264, § 4º, dispõe expressamente que o PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que demonstrado que seu preenchimento foi realizado por responsável técnico habilitado e amparado em laudo técnico pericial.

No caso, como já consignado, o PPP foi confeccionado pela própria Administração Municipal e subscrito por profissional habilitado, razão pela qual sua utilização
é suficiente para comprovar as condições especiais de trabalho
, sendo desnecessária a apresentação autônoma do LTCAT.

Cumpre destacar, ainda, que a pretensão do Município de desconstituir documento elaborado por seus próprios órgãos configura comportamento contraditório, incompatível com o princípio da boa-fé objetiva, circunstância que impede o acolhimento da tese recursal.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Tese de julgamento: “1. Aplica-se, no que couber, a legislação do RGPS aos servidores públicos vinculados a RPPS para fins de concessão de aposentadoria especial, conforme Súmula Vinculante nº 33 do STF. 2. O PPP é documento válido e suficiente para comprovação da exposição habitual e permanente a agentes insalubres, dispensando a apresentação do LCAT.
3. Afastamentos legais remunerados não interrompem a contagem de tempo especial quando mantida a vinculação funcional.” [...]

(N.U 1018177-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025) (g.n)

[...]

3. A Constituição Federal, no art. 40, § 4º-C, assegura o direito à aposentadoria especial ao servidor público exposto continuamente a agentes prejudiciais à saúde, aplicando-se subsidiariamente as regras do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), conforme a Súmula Vinculante nº 33 do STF.

4. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), elaborado por profissional habilitado e com base em laudo técnico interno, constitui prova suficiente da efetiva exposição da servidora a agentes biológicos nocivos, reconhecendo-se a presunção relativa da sua veracidade.

5. Os períodos alegados de afastamento não afastam o reconhecimento da continuidade e habitualidade da exposição ao risco, uma vez que foram regularmente averbados e considerados nos termos da legislação previdenciária pertinente. [...]

(N.U 1022518-12.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025) (g.n)

Restam, portanto, preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria especial à autora.

Da eficácia dos EPIs e da exposição a agentes biológicos

Sustenta o apelante que, nos termos do Tema 555 da repercussão geral do STF (ARE 664.335/MG), a informação constante do item 15.7 do PPP acerca da eficácia dos EPIs afastaria o reconhecimento da atividade especial.

Todavia, a atividade de técnica de enfermagem exercida pela apelada, em ambiente hospitalar, implica contato direto, habitual e permanente com pacientes, secreções, materiais biológicos e instrumentos perfurocortantes.

Nessas circunstâncias, o risco de contaminação decorre da própria natureza das atividades desempenhadas, não sendo passível de eliminação integral mediante o uso de equipamentos de proteção individual.

Nesse sentido:

[...]
6. Nos termos do Tema 555 da Repercussão Geral do STF (ARE 664335/MG), a mera disponibilização de EPI não comprova a neutralização do agente insalubre, especialmente quando se trata de agentes biológicos, os quais não podem ser integralmente neutralizados por EPI.

(N.U 1045951-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

Ademais, constata-se que o próprio Município pagou à servidora adicional de insalubridade em
grau máximo
, correspondente a 40%, durante todo o período laboral, conforme fichas financeiras juntadas no ID 366578360.

O pagamento do referido adicional pressupõe o reconhecimento da exposição permanente a agentes nocivos, nos termos da NR-15 do Ministério do Trabalho, revelando-se contraditório admitir a insalubridade para fins remuneratórios e negá-la para fins previdenciários.

Assim, deve ser rejeitada a alegação de descaracterização da atividade especial em razão da utilização de EPIs.

Do cômputo dos períodos de licença-prêmio

A questão central do recurso consiste na pretensão do Município de excluir do cômputo do tempo de atividade especial os períodos de licença-prêmio e licença para capacitação, que totalizariam 1 ano, 2 meses e 25 dias, sob o argumento de que, durante tais intervalos, a servidora não estaria efetivamente exposta a agentes nocivos.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

A licença-prêmio constitui vantagem estatutária adquirida em razão da assiduidade do servidor ao longo do respectivo período aquisitivo. Assim, a exclusão desse interregno do cômputo da atividade especial configuraria dupla penalização: o servidor, após exercer suas funções em condições nocivas suficientes à aquisição do direito ao benefício, teria esse mesmo período desconsiderado para fins de aposentadoria especial.

Desse modo, os afastamentos legais remunerados não interrompem a contagem do tempo especial, desde que preservada a vinculação funcional e mantida a relação jurídica estatutária com a Administração.

Também não prospera a invocação do art. 13 do Anexo IV da Portaria nº 1.467/2022, porquanto referido dispositivo disciplina situação própria dos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), regime em que não existe licença-prêmio. A aplicação subsidiária das normas do RGPS aos servidores públicos, determinada pela Súmula Vinculante nº 33, deve observar as peculiaridades do regime estatutário, não podendo resultar em restrição de direitos.

Por analogia ao tratamento conferido às férias, previsto no art. 65, parágrafo único, do Decreto nº 3.048/1999, as quais são computadas como tempo especial mesmo sem exposição direta durante o período de descanso, a licença-prêmio também deve ser incluída no cálculo do tempo de atividade especial.

A propósito:

[...]
3. Os períodos de licença-prêmio devem ser computados como tempo especial quando o servidor exercia atividade especial antes do afastamento. Isso porque, o direito à licença-prêmio foi adquirido em razão da assiduidade do servidor e tem caráter de férias qualificadas. Inteligência do parágrafo único do art. 65 do Decreto n. 3.048/1999 e da Súmula Vinculante n. 33.
4. É devido o pagamento do abono de permanência a partir da data em que o autor alcançou 25 anos de tempo de serviço, respeitada a prescrição quinquenal. 5. Recurso parcialmente provido.

(TRF-4 - RCIJEF: 50072869320184047200 SC, Relator.: GILSON JACOBSEN, Data de Julgamento: 27/06/2019, 3ª Turma Recursal de Santa Catarina)

Desse modo, computando-se
integralmente
o período laborado pela servidora, de 09/10/1997 a 27/11/2023, inclusive os períodos de licença-prêmio e licença para capacitação, perfaz-se o total de 26 anos, 1 mês e 18 dias de atividade especial, superando-se o requisito temporal mínimo de 25 anos exigido pelo art. 57 da Lei nº 8.213/1991.

Do fator de conversão 1,4

Por fim, o Município sustenta a inaplicabilidade do fator de conversão 1,4 aos servidores públicos. Entretanto, a discussão não possui relevância para a solução da controvérsia.

Isso porque a servidora apelada pleiteou e obteve a concessão de aposentadoria especial direta, com fundamento na comprovação de mais de 25 anos de atividade especial, e não a conversão de tempo especial em comum para fins de aposentadoria por tempo de contribuição.

Assim, a discussão acerca do fator de conversão somente teria pertinência em hipótese diversa daquela versada nos autos, razão pela qual deixo de apreciá-la.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o percentual anteriormente fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026